Tribunal: TJMT
Processo: 1030054-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030054-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCINETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 550.422.281-87 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDA- DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEICULO À PARTE RECORRIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITEIO INICIAL – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSENTE CERCEAMENTO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra o cerceamento de defesa, posto que a matéria versada no feito é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de outras provas.

2. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Lucinete Aparecida dos Santos,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta o cerceamento de defesa, objetivando a desconstituição da sentença, a fim de que seja oportunizada a produção “de novas provas, inclusive documental e testemunhal” (sic – id. 208369804).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 208369805.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024